Tribunal: TJMT
Processo: 1019134-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019134-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DO COUTO VIEIRA - CPF: 092.531.339-45 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANYEL MULLER - CPF: 065.535.641-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS - CPF: 044.587.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETDA
– 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto
ele
apresenta
histórico de crimes, a revelar
a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado
pelo advogado
Jadeir

Cangussu
Nogueira
em favor de
Gustavo Henrique do Couto Vieira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia
-
MT, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade
(
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006)
.

Consta desta impetração
que o paciente foi preso no dia 7 de outubro de 2021,
em
decorr
ência
de mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 1000770-25.2021.8.11.0109,
com base em
informações obtidas pela quebra do sigilo telefônico do coindiciado
Wallison
Ferreira Melo, alvo da primeira fase da “
Operação Trem Bala
”, que foi deflagrada para apurar crimes praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho com atuação no Município de Marcelândia.

Consigna que o paciente não praticou os delitos pelos quais é acusado
;
e que “
inexiste qualquer nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que constam no relatório preliminar feito nos celulares apreendidos na mencionada operação
”.

Registra, ademais, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleite
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor
dele
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no ID
106860479
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
107397972
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento,
reiterando os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
109209453
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que
“
inexiste qualquer nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que constam no relatório preliminar feito nos celulares apreendidos na mencionada operação
”
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

No entanto
,
embora o impetrante sustente que o paciente não praticou o crime que lhe é imputado, é forçoso reconhecer que existem indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, tendo a autoridade acoimada de coatora destacado que a investigação policial reuniu elementos de prova que apontam para “
o envolvimento de GUSTAVO HENRIQUE DO COUTO VIEIRA com a prática do crime de tráfico de drogas, vez que,
numa conversa entre ele e LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, alvo da ‘Operação Trem Bala’ - autos no 1000675-92.2021.8.11.0109, o representado afirma que vende entorpecentes. E, mais, numa conversa com Amanda, ambos combinam de fazer a venda de entorpecentes para usuários que frequentam o Bar
Manito
e demais pontos da cidade, o que demonstra a associação para o tráfico de drogas
”.

Ainda que assim não fosse
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro vértice, n
o que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem
assim
à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses
também
são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que o paciente é criminoso contumaz
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
para
decretar a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Trata-se de representação pela prisão preventiva de DEUSIANE

FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, vulgo Maninha, GUILHERME HENRIQUE

MENDES PININGA, vulgo Bananinha e Guilherme Menor, GUSTAVO

HENRIQUE DO COUTO VIEIRA, LEONARDO RANYEL MULLER, vulgo Léo e

WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS, formulada pela Autoridade Policial lotada

nesta Comarca, com intuito de obter decisão judicial e o respectivo mandado de

busca e apreensão domiciliar e a prisão preventiva dos alvos supra mencionados,

por suposta prática/envolvimento no delito de tráfico de drogas e associação para o

tráfico.

Narra a autoridade policial que no dia 16.09.2021 foi deflagrada a

1a Fase da Operação Trem Bala, para cumprimento dos mandados de prisão e

busca e apreensão expedidos nos autos n. 1000675-92.2021.811.0109.

Relata que em razão da Operação foram apreendidos diversos

celulares em posse dos suspeitos, sendo realizado mediante autorização judicial

acesso nos aparelhos para investigação e, por meio de perícia preliminar

constatou-se que o crime organizado pela facção Comando Vermelho, possui forte

grupo no município para a prática do tráfico de drogas, sendo possível identificar

novos nomes que integram a organização criminosa além daqueles que já foram

alvos na primeira fase da operação.

Citou como novos alvos da operação os representados

WHOSHINGTON DA SILVA CAMPOS, GUILHERME HENRIQUE MENDES

PININGA, LEONARDO RANYEL MULLER, DEUSIANE FERNANDA SOUZA DA

SILVA, o numeral (66) 8472-0382 e o vulgo Taz Mania, que poderão ser

identificados e qualificados no curso da investigação.

Individualizou os alvos e descriminou seu envolvimento na pratica

delituosa, afirmando que possuíam um grupo de WhatsApp denominado de “Tudo

Nosso” para conversarem e se organizarem na venda dos entorpecentes no

município.

Assinala a vida pregressa dos representados, indicando que eles

possuem diversas passagens, incluindo tráfico de drogas neste município.

Neste norte, por acreditar estarem presentes os elementos e

motivos suficientes para a prisão, bem como indícios de autoria, visando garantir a

ordem pública é que representa pelo pedido de prisão preventiva.

A representação veio acompanhada com: a) relatório preliminar dos

celulares de Luiz Elias Brandão de Paula (Smartphone, marca Motorola, cor azul),

João Vitor Pereira Cabral (Smartphone, marca LG, cor azul) e Amanda Cristina

Luca dos Santos (Smartphone, marca Motorola) apreendidos em decorrência da

busca e apreensão deferida nos autos 1000675-92.2021.811.0109; b)

antecedentes criminais dos representados; c) boletim de ocorrências; d) ofício

4293/2021/COMEP/SAAP/SESP comunicando a desativação de tornozeleira

eletrônica;

A autoridade policial pugnou ainda no ofício 2021.5.78228/DP

Marcelândia, pela autorização do juízo e fixação de prazo para que seja remetido à

Politec
em Sinop-MT os aparelhos celulares apreendidos na 1a fase da Operação

Trem Bala para realização de perícia técnica.

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de prisão

preventiva e busca e apreensão na residência dos representados, a fim de

acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal e conclusão do

inquérito policial (ID: 66916499).

Vieram os autos conclusos

FUNDAMENTO e DECIDO.

- DAS PRISÕES PREVENTIVAS A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional,

tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo,

somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos

requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses

maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do

acusado/representado.

[...]

Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode

ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Com relação aos representados, os pressupostos da prisão

cautelar estão preenchidos, eis que os crimes de tráfico de drogas e associação

para o tráfico (
arts
. 33 e 35, da Lei no 11.343/06) são crimes dolosos
com penas

máxima
superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) que atentam contra a

ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança

(art. 323, II, do CPP).

Outrossim, há indícios de envolvimento dos suspeitos em

associação criminosa, facção Comando Vermelho para a prática de tráfico de

drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também

se justifica pela intensa periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da

manutenção da mercancia de entorpecentes, fato que também se justifica pelo

necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

No caso dos autos, há robusta prova de indícios de tráfico de

drogas pelos representados, consubstanciados na documentação anexa aos autos,

notadamente o relatório circunstanciado preliminar que indica que os

representados, em contato com outros alvos da operação da primeira e segunda

fase, fazem parte de associação criminosa para a prática de tráfico de drogas na

Comarca de Marcelândia.

Denota-se pelo relatório preliminar dos celulares apreendidos que

a facção criminosa denominada de Comando Vermelho encaminha os

entorpecentes
para o abastecimento das bocas de fumo em Marcelândia/MT, tendo

como responsável, novo chefe pelo tráfico na cidade o alvo ainda não identificado,

numeral (66) 8472-0382, que conta com a ajuda do vulgo Taz Mania, também ainda

não identificado e com representados
Deusiane
, Guilherme, Gustavo, Leonardo e

Woshington
.

[...]

Ainda,

constatou-se o envolvimento de GUSTAVO HENRIQUE DO COUTO VIEIRA com a

prática do crime de tráfico de drogas, vez que, numa conversa entre ele e LUIZ

ELIAS BRANDÃO DE PAULA, alvo da “Operação Trem Bala” - autos no 1000675-92.2021.8.11.0109, o representado afirma que vende entorpecentes. E, mais, numa

conversa com Amanda, ambos combinam de fazer a venda de entorpecentes para

usuários que frequentam o bar
Manito
e demais pontos da cidade, o que demonstra

a associação para o tráfico de drogas.

Consta do relatório preliminar também que Igor Magalhães dos

Santos, vulgo Caveira, preso na primeira fase da operação, criou um grupo de

WhatsApp denominado de “Tudo nosso”, em 08.09.2021, tendo como membros os

ora representados,
Deusiane
Fernanda de Souza da Silva, Guilherme Henrique

Mendes
Pininga
, Leonardo
Ranyel
Muller,
Whoshington
da Silva Campos, além de

outros integrantes presos anteriormente.

Na investigação, conforme relatório preliminar, foi constatado nos

celulares apreendidos e no referido grupo de WhatsApp que o integrante
Werik
,

menor de idade já apreendido na Comarca por tráfico de drogas, mandou parte do

estatuto do crime organizado Comando Vermelho para os participantes do grupo

para que todos tivesse ciência do teor.

Diante das investigações trazidas pelo relatório preliminar é

possível verificar indícios que os representados possuem “lojinhas” ativas para

venda de entorpecente na Comarca. Vejamos trecho do relatório investigativo:

[...]

A ordem pública encontra-se maculada e neste caso deve ser garantida com a

prisão cautelar dos representados, em especial para combater a continuidade da

organização criminosa neste município, interrompendo ou pelo menos diminuindo a

atuação dos
mesmos.
[...]

Além do mais, neste cenário está claramente caracterizado a finalidade comercial

do tipo traficância somada ao risco de reiteração criminosa pelos representados,

porquanto, em análise as suas vidas pregressas, denota-se a periculosidade

concreta e personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo “useiros e

veseiros
” na prática da traficância, conforme observo pelos antecedentes criminais

anexados pela Autoridade Policial, em que os representados possuem diversos

processos em tramite e condenações criminais
. Vejamos:

[...]

- GUSTAVO HENRIQUE DO COUTO VIEIRA, é investigado nos autos do inquérito

policial n. 1000342-43.2021.811.0109 por ameaça e tem contra si registrado boletim

de ocorrência n. 2020.224042 de natureza de organização criminosa e homicídio

tentado.
[...]

Inexoravelmente, a ordem pública restou maculada diante da

gravidade “em concreto” dos fatos a eles imputados, condutas estas altamente

reprováveis.

Logo, os fundamentos da preventiva, igualmente, encontram-se

evidenciados.

Assim, a prisão preventiva torna-se necessária também para o

fim de coibir a continuidade delitiva pelos representados, razão pela qual deve ser

assegurada a ordem pública.

Cumpre sempre ressaltar que o tráfico de drogas é crime grave,

inclusive equiparado a hediondo, impondo-se firme atuação por parte do Poder

Judiciário, em razão dos nocivos efeitos que dele decorrem.

Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada

porque as substâncias entorpecentes são de alta lesividade para seus

consumidores, causando dependência em curto período de tempo. O seu consumo

gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos. Mais do que isso,

vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade, o que resta

evidenciado no caso dos representados que ostentam extensa ficha de

antecedentes.

Viciados não raras vezes tornam-se agressivos, inconsequente,

e, no desespero para usar a droga, acabam cometendo crimes contra a vida e

contra o patrimônio, dentre outros. A obsessão pelo consumo gerada pela droga

domina o usuário a ponto
deste
não ligar para as consequências de seus atos,

quando em busca da droga.

Com efeito, o crime de tráfico de droga, é o grande mal que

assola este país e a população
Marcelandense
, sendo desencadeador de outros

crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave,

elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser

repelido do seio da sociedade.

Assim, repito, a ordem pública restou maculada.

Acerca do tema ordem pública, segundo entendimento

jurisprudencial:

[...]

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade

da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no

presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida

de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a

repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT

648/347).

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na

medida em que os fatos imputados aos representados são de suma gravidade,

além de que uma vez soltos continuam a delinquir, o que gera um risco social

evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de

resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:
[...]

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e

inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público

deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à

hipótese.

Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública, da

aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa estão a decretar a prisão

preventiva dos representados.

[ID
107397968
]
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o paciente
tem
um histórico de recidiva na prática de infrações penais
, uma vez que responde a
outros proce
ssos
criminais, pela suposta prática dos crimes de ameaça, organização criminosa e homicídio tentado
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
liás, a
cerca da
manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.
6
, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além disso, não se pode olvidar que o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho
já é elemento apto a
revela
r
sua periculosidade e justifica a prisão preventiva reprochada como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe
são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades
.

Destacamos

Daí por

que, n
ão é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Des
tarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
tem
histórico de reiteração delitiva
,
circunstância

que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro,
não obstante
o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gustavo Henrique do Couto Vieira
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021